Tribunal: TJDFT
Processo: 0005552-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005552-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: MATEUS PADUA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 § 2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da causalidade estabelece que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Honorários advocatícios mantidos no patamar estabelecido pelo juiz a quo. 2. Nas sentenças de extinção do feito sem apreciação do mérito, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada nos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o do CPC, obedecendo-se os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou ainda sobre o valor atribuído à causa. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005